Tribunal: TJSP
Processo: 2042404-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Parceria agrícola – Embargos de terceiro em que se reconheceu a legitimidade da posse e a validade do contrato de parceria agrícola firmado pelo agravado – Sem pronunciamento sobre o pedido de indenização naquela oportunidade, entendendo-o prematuro – Ausente litispendência e coisa julgada – Alegação de colheita indevida com prejuízo – Presença de interesse no prosseguimento

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Parceria agrícola – Embargos de terceiro em que se reconheceu a legitimidade da posse e a validade do contrato de parceria agrícola firmado pelo agravado – Sem pronunciamento sobre o pedido de indenização naquela oportunidade, entendendo-o prematuro – Ausente litispendência e coisa julgada – Alegação de colheita indevida com prejuízo – Presença de interesse no prosseguimento do feito para a indenização respectiva – Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042404-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante
PITANGUEIRAS AÇÚCAR E ALCOOL LTDA, é agravado CLAUDIO DE ASSIS
CARBONI FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042404-37.2020.8.26.0000 -
2
Agravo de Instrumento no 2042404-37.2020.8.26.0000
Agravante: Pitangueiras Açúcar e Alcool Ltda.
Agravado: Claudio de Assis Carboni Júnior
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33605)
INDENIZAÇÃO Parceria agrícola Embargos de
terceiro em que se reconheceu a legitimidade da
posse e a validade do contrato de parceria agrícola
firmado pelo agravado
Sem pronunciamento
sobre
o
pedido
de
indenização
naquela
oportunidade, entendendo-o prematuro
Ausente
litispendência e coisa julgada
Alegação de
colheita indevida com prejuízo
Presença de
interesse no prosseguimento do feito para a
indenização respectiva Decisão mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 1/13) de instrumento (fls.
14/546) interposto por PITANGUEIRAS AÇÚCAR E ALCOOL LTDA. contra r. a
decisão de fls. 41/42, proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara da Comarca de
Bebedouro, Dr. Neyton Fantoni Júnior, que, nos autos da ação de indenização
movida por CLAUDIO DE ASSIS CARBONI FILHO, reconheceu a presença de
interesse processual, rejeitando o requerimento de extinção do processo, sem
resolução do mérito.
A agravante resume o andamento do processo. Diz
que houve afastamento do direito à indenização nos autos de embargos de
terceiro opostos pelo agravado. Alega a existência de litispendência. Indica o
conteúdo da sentença proferida nos embargos de terceiro. Transcreve
precedentes. Postula a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento
do recurso.
Efeito suspensivo negado.
Contraminuta às fls. 569/580.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042404-37.2020.8.26.0000 -
3
O recurso não comporta provimento.
O agravado requer a indenização em razão dos
prejuízos que suportou pela colheita indevida realizada na parte ideal de seu
imóvel (cf. inicial de fls. 121/124).
O pedido de rescisão contratual de parceria agrícola
movida por Darcy de Oliveira e outros em face do agravado e outros foi julgado
improcedente (fls. 229/239).
Há notícia sobre ação de divisão em que se atribuiu
direitos ao agravado sobre o imóvel em que fora cultivada cana de açúcar.
Diante do conflito relacionado à colheita e sobre a
extensão dos contratos de parceria agrícola firmados entre Darcy de Oliveira e
outros, o agravado opostos embargos de terceiro em face de Osvaldo de
Andrade e da agravante (fls. 315/320).
Quando da propositura dos embargos de terceiro, o
agravado formulou pedido de indenização (fls. 318).
Não houve distribuição por dependência desta ação de
indenização aos embargos de terceiro, pois não reconhecida a conexão (fls. 121).
Os embargos de terceiro foram julgados parcialmente
procedentes, “para o fim exclusivo de reconhecimento da validade e eficácia da
posse oriunda da relação contratual de parceria agrícola incidente sobre 11,8
alqueires destacados (cf. fls. 2 verso), nos limites jurídicos decorrentes da
delimitação das propriedades por sentença proferida em ação de divisão (fls.
30/35), rejeitada a pretensão indenizatória cumulativamente deduzida na petição
inicial” (fls. 357).
E, quanto ao pedido de indenização, o MM. Juízo 'a
quo' foi expresso em registrar na fundamentação que:
“Afasta-se, contudo, a pretensão indenizatória cumulativamente deduzida na petição inicial, posto que se
incompatibiliza com a base estrutura e antecedente que ensejou o
dimensionamento e aferição da legitimidade da posse oriunda da
relação contratual (parceria agrícola) somente no momento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042404-37.2020.8.26.0000 -
4
prestação jurisdicional, inclusive à luz de fato superveniente, a legitimar
defesa e proteção por meio dos embargos de terceiro.
Em
consequência,
resulta
diluída
a
pretensão
indenizatória cumulativamente deduzida pelo terceiro embargante”
A sentença proferida nos autos dos embargos de
terceiro foi mantida por este E. Tribunal de Justiça (fls. 100/103), indicando ação
de divisão em que se reconheceu área em favor do agravado, o que transitou em
julgado em 24.5.2019 (fls. 120).
Portanto,
diferentemente
do
argumentado
pela
agravante, não há litispendência ou coisa julgada em relação ao pedido de
indenização (artigo 337, § 1o, do Código de Processo Civil).
Nos embargos de terceiro, apenas se reconheceu ser
prematura a dedução de pretensão indenizatória e não o descabimento dela.
Evidentemente que, declarada a legitimidade da posse
do agravado, reconhecida a validade do contrato de parceria agrícola por ele
firmado, se existiu colheita indevida e prejuízo, é possível, agora, em momento
oportuno, a dedução de pretensão indenizatória (artigo 927 do Código Civil).
Logo, o agravado tem interesse em valer-se do Poder
Judiciário para obter a pretensão de indenização e utilizou-se do meio adequado
para tanto, devendo existir o prosseguimento do feito para tanto.
Rosa Maria Nery e Nelson Nery Junior lecionam que:
“existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para
alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-
lhe alguma utilidade do ponto de vista prático”.1
Então, sem reparos à r. decisão agravada.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
1 Rosa Maria Nery e Nelson Nery Junior. Código de Processo Civil comentado,
10a edição, Ed. RT, 2007, pág. 504.